Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA NA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPLÍCITA. JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. IOF. TRIBUTO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Portanto, o recurso não merece conhecimento no ponto em que requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que o pleito já foi deferido no primeiro grau. Recurso não conhecido nesta parte.
2. O Juiz é o destinatário das provas e as que foram colacionadas aos autos mostraram-se contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do CPC. Assim, ao perceber que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória, conforme art. 355, I, do CPC, a prolação da sentença constitui uma obrigação, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais.
3. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
4. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.
5. O Banco Central indica as taxas médias de juros praticadas em cada período, sendo que na época em que foi entabulado o contrato entre as partes (19/06/2021) em operação de crédito similar (Aquisição de veículos - pré-fixado), constatou-se que a menor taxa de juros cobrada foi de 0,94% ao mês e 11,89% ao ano; e a maior foi de 3,28% ao mês e 47,24% ao ano. In casu, no contrato entabulado entre as partes consta explicitamente as taxas de juros praticadas – 1,75% ao mês e 23,09% ao ano –, representando valor correspondente a média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes ou em abusividade de cláusula contratual.
6. As disposições contratuais se revestem de legalidade e legitimidade, haja vista que a apelante concordou com os termos ao assinar o contrato de financiamento com garantia fiduciária.
7. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é de competência da União (art. 153, V, da CF) e pode ser contribuinte qualquer das partes na operação financeira, nos termos do art. 66 do CTN, de modo que não há que se falar em abusividade em razão do repasse do ônus financeiro do referido tributo ao consumidor.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.